Tribunal: TJPA
Processo: 0001913-22.2012.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001913-22.2012.8.14.0037

APELANTE: FRANCISCA DOS ANJOS PRINTES, BEATRIZ MENDES DE AZEVEDO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDILAN SOUSA DE OLIVEIRA, BEATRIZ MENDES DE AZEVEDO, ESTADO DO PARÁ, FRANCISCA DOS ANJOS PRINTES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXEGESE DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. VÍTIMA ATINGIDA POR ESTILHAÇOS DE ARMA DE FOGO. VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer os recursos e negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0001913-22.2012.8.14.0037

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelantes: ESTADO DO PARÁ E BEATRIZ MENDES DE AZEVEDO

Apelados: ESTADO DO PARÁ E BEATRIZ MENDES DE AZEVEDO

Procuradoria de Justiça: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos sobre APELAÇÃO CÍVEL e APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA interpostas, reciprocamente, pelo ESTADO DO PARÁ e por BEATRIZ MENDES DE AZEVEDO, representada por sua genitora, Francisca dos Anjos Printes, contra a Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES ajuizada contra o Estado do Pará e Valdilan Sousa de Oliveira, condenando os réus no importe de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais à Requerente, e 2/3 (dois terços) do salário-mínimo a título de pensão alimentícia, até que ela complete 18 (dezoito) anos,
in verbis:

“3. DISPOSITIVO:

Diante o exposto, julgo parcialmente procedente o podido, a fim de condenar os requeridos a pagarem o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais a requerente, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a presente data (súmula 362 do STJ), mais juros legais que fixo em 0,5% ao mesmo desde o evento (súmula 54 do STJ). Condeno, ainda, os requeridos a pagarem a requerente 2/3 (dois terços) do salário a título de danos materiais (pensão alimentícia), até que a requerente complete 18 anos, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada pagamento era devido, mais juros legais que fixo em 0,5% ao mesmo desde a citação. Assim o faço com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.”

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (Id. 14405069), alegando o rompimento do nexo causal, em razão do estrito cumprimento do dever legal, pois teria sido apurado, pelo inquérito policial instaurado para averiguar os fatos (Portaria nº 012/09 – IPM/CorCPR-I), que o Sr. Jader Prints, após desentendimento no “Bar do Marcinho”, teria sacado uma espingarda e disparado, sendo que, quando a guarnição da polícia chegou em sua casa, apontou a arma para os policiais, não havendo outra saída a não ser alvejá-lo.

Afirma, em relação ao atingimento da Apelada, que o nexo causal também restou rompido, eis que se trataria de caso fortuito, na medida em que o disparo foi direcionado ao Sr. Jader Printes, não sendo em nenhum momento direcionado a ela.

Em Contrarrazões de ID nº 14405076, a Apelada garante que o recurso é meramente protelatório, pois estaria configurada a culpa dos agentes públicos, na medida em que a legítima defesa e o estrito cumprimento do ver legal não podem prejudicar terceiros, bem como haveria plena previsibilidade de ocorrência de lesão a terceiros a partir do disparo realizado com um fuzil.

Beatriz Mendes de Azevedo interpõe Recurso Adesivo sob ID nº 14405078, requerendo a reforma da Sentença para majorar a indenização por danos morais, pela morte de seu genitor, ao patamar de 500 (quinhentos) salários-mínimos.

Regularmente intimado, o Estado do Pará não apresentou Contrarrazões ao Recurso Adesivo.

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos recursos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cuidam os autos na origem de Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros cessantes proposta em face de Valdilan Sousa de Oliveira e Estado do Para, na qual o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando a indenização por danos morais de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e 2/3 (dois terços) do salário-mínimo a título de pensão alimentícia, até que a Requerente complete 18 (dezoito) anos.

Compulsando os autos, verifica-se que a Autora/Apelada ajuizou a presente demanda afirmando que, no dia 16/11/2009, o Requerido Valdilan Sousa de Oliveira, na condição de policial militar, atirou com um fuzil contra si e seu pai, o Sr. Jader Paulo Printes de Oliveira, causando o óbito de seu genitor e lesões graves em si, em razão dos estilhaços da bala que lhe atingiram.

Em decorrência dos fatos, afirma que experimenta danos corporais, estéticos e psicológicos, já que seu rendimento escolar caiu, além da ausência de seu genitor, razão pela qual pediu danos morais, lucros cessantes e danos emergentes.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado encontra-se prevista no art. 37, § 6º da CF,
in verbis:

Art. 37, CF/1988. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

A jurisprudência do STF, por sua vez, firmou-se no sentido da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, tanto por ação quanto por omissão, utilizando a Teoria do Risco Administrativo. Veja-se, nesse sentido, o seguinte julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. [...] (STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

Sobre a Teoria do Risco Administrativo, podemos afirmar que:

Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano. (DI PIETRO, 2016, p. 793)

Feitas essas considerações, passemos à análise da controvérsia recursal.

1.
ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.

O Estado do Pará sustenta que a prova coligida nos demonstram que houve o estrio cumprimento do dever legal por parte do agente estatal, o que então deve ser afastada a responsabilidade civil do Estado do Pará perante o rompimento do nexo de causalidade.

Não merece prosperar.

No presente caso, os danos sofridos pela requerente estão devidamente provados nos autos, sendo que, nessas situações, não há que se cogitar em análise da culpa do agente, bastando verificar se o resultado guarda nexo de causalidade com a conduta.

Na Audiência de Instrução e Julgamento, o requerido VALDILAN SOUSA DE OLIVEIRA, declara: (id 14405055)

“Que o depoente apontou a arma em direção às pernas de JADER; que acredita que os tiros tenham atingidos a região das pernas; que prontamente foi prestado socorro a JADER,
que foi uma ação muito rápida e não conseguiu visualizar se havia alguém próximo a JADER
; (...) Que efetuou somente um disparo, de arma 556fuzil;
Que enquanto estava no hospital viu uma criança dando entrada e que teria sido vítima, segundo comentários, dos estilhaços do disparo desferido pelo depoente
; (...) Que tomou conhecimento que a criança que deu entrada no hospital era filha de JADER; que afirma ter visto no local dos fatos a filha de JADER na companhia da mãe, assim como haviam outras crianças (...)”

Ressalto que consta laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar, histórico médico, exame de corpo de delito que atesta que o Requerente teve sua integridade física atingida por disparos de arma de fogo. (id 11902345; 11902348)

Fica demonstrado, portanto, o nexo de causalidade entre a ação policial e os danos suportados pela demandante, que efetivamente comprovou o direito constitutivo do seu direito (art. 333, I, CPC), pelo que resta delineado o dever indenizatório por parte do Estado do Pará.

O procedimento dos agentes públicos, na espécie, evidencia grave falha em atuação que demanda correção imediata. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZATÓRIA. "BALA PERDIDA". VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONFRONTO ENTRE POLICIAIS E PESSOAS EM CONFLITO COM AS NORMAS DO ORDENAMENTO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DESNECESSIDADE DE QUE SEJA DETERMINADA A ARMA QUE EFETUOU O DISPARO FATAL. DANO MORAL RECONHECIDO. VERBA DE DANO MORAL FIXADA EM 300 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1.
A responsabilidade do Estado decorrente dos danos causados por suas ações é objetiva e é subjetiva a responsabilidade pela omissão específica. 2. Se o companheiro da autora veio a óbito em decorrência de ter sido atingido por bala perdida ocorrida no curso de ação policial na qual houve troca de tiros com pessoas em conflito com as normas próprias da ordem jurídica nas imediações de sua residência,
sendo irrelevante saber-se de qual arma de fogo partiu o disparo letal para fixar a responsabilidade do Estado pelas ações de seus agentes, dado o dever de os mesmos adotarem medidas que permitam exercer seu múnus público, sem deixar de guarnecer a sociedade da devida proteção à sua vida
. 3. Dano moral configurado.
4. Verba compensatória que se reduz para R$ 100.000,00, eis que adequada às circunstâncias do caso concreto e em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Exclusão do Estado do pagamento da taxa judiciária. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 04351796820138190001, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 30/06/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021)

Desse modo, resta configurada a responsabilidade do Estado do Pará, na medida em que os disparos de arma de fogo decorreram da atividade policial.

2.
DO RECURSO ADESIVO

2.1
ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO DA INDENIZAÇÃO

Beatriz Mendes de Azevedo interpõe Recurso Adesivo, requerendo a reforma da Sentença para majorar a indenização por danos morais, pela morte de seu genitor, ao patamar de 500 (quinhentos) salários-mínimos.

Para reconhecer o dever de indenizar, em qualquer circunstância, é imprescindível a presença de um dano. Pressupõe-se que a indenização é a recomposição de um prejuízo, portanto, para admitir a responsabilidade civil do Estado, a vítima deve demonstrar de forma clara o dano sofrido, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito e pagamento sem causa por parte do Estado, sendo que, no caso dos autos, já restou devidamente demonstrado o dano sofrido.

Assim, em relação à quantificação da indenização, depreende-se do conjunto probatório dos autos, que a parte autora, foi ferida por estilhaços arma de fogo, conforme auto de exame de corpo de delito (id 11902348, pág. 1).

O valor arbitrado deve ter um caráter preventivo, de inibição de ocorrência de situações análogas por parte da demandada, e deve punir adequadamente a execução de atos ilícitos desta natureza.

Desse modo, entendo que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado pelo magistrado
a quo,
a título de compensação por danos morais, se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo a título de pensão alimentícia, até que a Requerente complete 18 (dezoito) anos.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos, mantendo-se integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 04/09/2023